Tribunal: TJMT
Processo: 0002297-98.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002297-98.2013.8.11.0015
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: VALDENIR DE SOUZA THEODORO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A tarifa de avaliação do bem é válida quando de fato foi realizado esse serviço, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Apelação em Ação Revisional de Financiamento c/c Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para determinar a restituição na forma simples dos valores pagos referentes à avaliação do bem, corrigido pelo INPC desde a celebração do contrato, com juros de mora de 1% a.m a partir da citação, admitida a compensação. Por ter sucumbido em maior parte dos pedidos, o apelado foi condenado às custas e honorários de R$ 2.000,00, porém com a ressalva contida no art. 98,§3o do CPC, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.
O apelante alega que a tarifa de avaliação foi pactuada, bem como que o STJ reconheceu válida a cobrança.
O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (id no 41262954 - Pág. 1).
É o relatório.
O apelado busca a revisão do Contrato de Financiamento n. 34001576 firmado em 07/12/2010 no valor de R$ 55.152,61.
O juízo de origem determinou a restituição da quantia referente à tarifa de avaliação.
As questões relativas a essa cobrança foram recentemente discutidas pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n. 1.578.553/SP, que recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)
No tocante à tarifa de avaliação do bem, firmou-se a tese de que será extorsiva quando tal incumbência não for de fato realizada, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
Neste caso a cobrança está prevista no item 3.15.4 do pacto sub judice (id no41261486 - Pág. 1) , mas não há prova da efetiva prestação do serviço. Logo, é abusiva.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, IV, b do CPC/2015, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator